Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-65.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702007-65.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: RONALDO DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RONALDO DOS SANTOS SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial para condenar o apelante à restituição do valor de R$ 52.200,00, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega que: 1) para assegurar o efetivo duplo grau de jurisdição, sem ocorrência de dano irreparável, é necessário a concessão do efeito suspensivo; 2) há litigância de má-fé por parte do apelado, que foi o único responsável pelo ocorrido; 3) “haja vista as informações ora prestadas ressai da ação manejada a carência ao direito que deveria sustentá-la, eis que houve perda superveniente do objeto da ação”; 4) o autor é Policial Militar, com vasto conhecimento acadêmico, que tem o dever de zelar pela segurança da população e alega ter caído em golpe amplamente divulgado, o que demonstra que agiu de má-fé; 5) não restou comprovado que o apelado recebeu telefonema na noite do evento danoso discutido nos autos; 6) não houve comprovação de falha do serviço prestado; 7) todas as transferências realizadas por meio do PIX foram feitas a partir do aplicativo cadastrado no celular do apelado – o que caracteriza culpa exclusiva do consumidor; 8) a conduta do apelado foi determinante para a fraude ter se consumado; 9) não se aplica a súmula 497, do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de fortuito interno; 10) não há nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação o omissão do banco; 11) o boletim de ocorrência foi registrado apenas na manhã seguinte do ocorrido – o que demonstra má-fé do apelado (ID 46724745). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 46724745). Contrarrazões apresentadas (ID 158765241). Pedido de efeito suspensivo indeferido O apelante junta novos documentos (IDs 47673488 a 47674176) e requer a intimação do Ministério Público para ciência dos fatos apurados nos autos, conforme art. 40, do Código de Processo Civil (ID 47674177). Ao apelado para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre os documentos anexados, bem como sobre a alegação de ocorrência, em tese, de crime. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator